Tribunal: TCU
Processo: 002.492/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que julgou procedente representação acerca de irregularidades na proposta orçamentária de 2019 da entidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que ora se apreciam os embargos de declaração opostos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac/Administração Nacional ao Acórdão 2875/2021-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação ao embargante.